Tribunal: CARF
Processo: 10380.725020/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.725020/2013-46
ACÓRDÃO
1003-004.491 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA BETA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO.
Se a parte Recorrente não atacar com objetividade e clareza os pontos
trazidos na decisão que ora se recorre, com fundamentos capazes de
infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em razões
para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente
discutidas, quanto mais aquelas que no caso concreto sequer foram
contraditadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Fl. 21264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.491 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725020/2013-46
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 10725/10725) em face do Acórdão de
Impugnação no 15-48.340, da 7a Turma da DRJ/SDR, de 30 de outubro de 2019, por meio do qual
aquele Colegiado julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário lançado.
Assim restou assentada a decisão ora recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2008, 2009
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU PAGAMENTO EFETUADO
SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, assim como pagamentos efetuados ou recursos
entregues a terceiros ou sócios, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa, ainda que esse pagamento resulte em
redução do lucro líquido da empresa.
DECADÊNCIA. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE. PAGAMENTOS SEM
CAUSA.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O caso tem origem em lançamento de auto de infração para constituição de crédito
tributário relativo a Imposto de Renda Retido de Fonte, com base no art. 61, da Lei no 8.981/95.
Vejamos relatório da DRJ, que ora é adotado como relatório do presente:
Os fatos apurados pela Autoridade Tributária, formalizados no presente processo
e pormenorizados no Termo de Verificação Fiscal - TVF, resultaram na exigência
de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), no valor de R$ 952.544,57, acrescido
da multa de ofício de 75% passível de redução, no valor de R$ 714.408,53, dos
juros de mora calculados até 06/2013, no valor de R$ 447.065,02, totalizando o
Fl. 21265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.491 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725020/2013-46
3
crédito tributário de R$ 2.114.018,12 (dois milhões e cento e quatorze mil e
dezoito reais e doze centavos), consolidado na data do lançamento.
A fiscalização, iniciada em 16/04/2012, tendo o contribuinte sido intimado quanto
ao procedimento de verificação do cumprimento de suas obrigações tributárias
concernentes ao imposto de renda pessoa jurídica relativo ao período de janeiro
de 2008 a dezembro de 2009 e a apresentar a documentação fiscal atinente ao
período em questão.
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, a fiscalização efetuou o presente lançamento de
ofício, nos termos dos arts. 904 e 926 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99), em face da apuração da infração, abaixo descrita, aos
dispositivos legais.
INFRAÇÃO 0001 PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Refere-se a não apresentação de documentação comprobatória que justificasse as
operações que deram origem a pagamentos relacionados nas planilhas transcritas
às fls. 33/35, o que fez incidir imposto de renda na fonte na data da entrega dos
recursos ou pagamentos independente da contabilização com a aplicação da
alíquota de 35% (trinta e cinco por cento) sobre as importâncias pagas ou
creditadas, figurando a empresa na condição de responsável, sendo que os
referidos pagamentos serão considerados líquidos, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto, sobre o qual recairá o imposto.
Trata-se de fatos geradores ocorridos entre 04/01/2008 e 24/09/2009,
fundamentados nos art. 674 e 675 do RIR/99.
Como parte integrante do Auto de Infração, encontra-se às fls. 14 a 40, o Termo
de Verificação Fiscal, do qual a interessada teve ciência e recebeu cópia.
DA IMPUGNAÇÃO.
Cientificada da exigência fiscal, o sujeito passivo apresentou sua impugnação (fls.
10675/10686) a seguir sintetizada:
1. Da Prejudicial de Mérito.
1.1. Da Decadência.
A cobrança abrange os anos de 2008 e 2009, tendo o auto de infração, notificado
em 20.06.2012, sujeito à regra de decadência do art. 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional, porque ausentes as excludentes do não pagamento, dolo,
fraude ou simulação.
Nestas condições, os fatos geradores com mais de cinco anos à data do
lançamento (20.06.2013) jaziam ao abrigo da decadência do direito de lançar.
2. Do Mérito.
2.1. Da legitimidade dos custos e despesas.
Fl. 21266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.491 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725020/2013-46
4
Defende que os custos e despesas são legítimos porque foram atendidos os
requisitos de existência, causa e identificação do beneficiário, portanto não
podem ser considerados "sem causa" perante o IR-Fonte.
Argui que os custos e despesas reputados sem causa pelo Fisco nesse processo
foram acatados como despesas dedutíveis perante o IRPJ/CSLL, apurados na
mesma ação fiscal no processo de no 10380.724015/2013-33.
Assinala a contradição de acatar determinados custos/despesas como dedutíveis,
porque atendem os artigos 299 e 300 do RIR/99, mas considerá-los «sem causa»,
para lhes incidir o IR-Fonte. Fossem eles pagamentos da tipologia «sem causa», de
modo a receberem a incidência do IR-Fonte, teriam desatendido, desde o
princípio, os requisitos de dedutibilidade do IRPJ/CSLL.
Aponta gravidade no fato de a autoridade do lançamento fazer a acusação:
PLANILHA DOS PAGAMENTOS SEM CAUSA/ BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS,
fl. 10.657, mas identifica-os todos, um por um, conforme planilha que transcreve.
Argumenta que o problema todo originou-se de um simples senão contábil,
quando os pagamentos acima identificados foram lançados a débito do Fundo de
Caixa. Argui que expurgando da conta Caixa os lançamentos equivocados
referentes aos valores pagos em cheque/ordem bancária restaria demonstrado o
saldo devedor da citada conta.
Destaca que não houve comprovação da autuação quanto:
(i) de que o pagamento realizado não teria ocorrido;
(ii) de que o beneficiário seria inexistente;
(iii) de que o serviço recebido teria sido irreal; e
(iv) de que o dispêndio não teria sido necessário à manutenção da fonte
produtora e/ou obtenção do ganho.
Conclui que não há nenhuma alegação contra a legitimidade de qualquer um dos
73 pagamentos listados no auto de infração, objeto desta impugnação, isto
independentemente da decadência do direito de lançar sobre os pagamentos até
17.06.2008, levantada em preliminar. Até mesmo as duas retiradas em nome dos
sócios da impugnante estão perfeitamente identificadas, contabilizadas, via
cheque nominal, sem qualquer reflexo nas contas de custos ou despesas.
Dos Pedidos.
Em primeiro ponto, pede-se que esta impugnação seja recebida em seu efeito
suspensivo. Em segundo ponto, o atendimento da preliminar, com o expurgo dos
fatos geradores com mais de cinco anos à data do lançamento, na forma do art.
150, § 4o, do Código Tributário Nacional. E, no mérito, acate todos os
pagamentos, porque devidamente comprovados pela autoridade do lançamento,
quando listou (planilha nos autos) beneficiário, data e valor, inclusive aceitando-
Fl. 21267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.491 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725020/2013-46
5
os como legítimos, bons e valiosos no processo-principal, de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica, declarando enfim, V. Exa, a insubsistência do auto de infração.
Junta às fls. 10688/10693 comprovantes de recolhimento do IR-Fonte,
(01.01.2008 a 17.06.2008), cuja legitimidade pode ser declarada pelo Fisco, na
forma do artigo 37 da Lei Geral do Processo Administrativo Federal (Lei 9.784/98).
Sobreveio a decisão, com as seguintes razões de decidir:
DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. Decadência.
Consoante a natureza da tributação estipulada no art. 61, da Lei no 8.981, de
1995, entende-se que não se trata de forma de tributação amoldada ao
lançamento por homologação, conforme definido no art. 150, do CTN. Tal regime
seria incompatível com antecipações de pagamento previstas no mencionado
dispositivo. Esse tem sido um entendimento recorrente em decisões recentes do
CARF, conforme se vê no excerto do voto do Eminente Conselheiro João Belini
Junior, no acórdão no 2301004.531, da 3a Câmara /1a Turma Ordinária/Segunda
Seção, de 08/03/2016:
(...)
Ademais, este entendimento assente no âmbito administrativo já foi objeto da
Súmula no 114 do CARF, vinculante nos termos da Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019, a saber:
Súmula CARF no 114
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao
prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
Grifou-se
Assim, pela regra do inciso I do art. 173 do CTN, o termo inicial da contagem do
prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Já quanto ao mérito:
a) “In casu, a contribuinte efetuou pagamentos às empresas constantes das
tabelas às fls. 33/35, decorrentes de operações que foram consideradas não
comprovadas pelo agente fiscal. Constatou-se pagamentos por meio de
transações bancárias registradas erroneamente na conta caixa e transações
com terceiros não comprovadas”.
b) “Destaque-se que a auditoria fiscal aponta diversas situações atípicas, que,
acrescentadas à falta de comprovação da efetiva prestação de serviços,
convergem para a conclusão de que os pagamentos não tiveram causa e
portanto se submetem à incidência do IRRF, apurado no responsável tributário,
conforme extrai-se de excertos do TVF selecionados por amostragem:”
Fl. 21268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.491 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725020/2013-46
6
c) “Não se constata, também, qualquer incompatibilidade da dedutibilidade das
despesas, com reflexos no âmbito do IRPJ e da CSLL, com o lançamento
concomitante a título de IRRF. A tributação na fonte constitui forma autônoma
erigida pelo legislador, mediante o disposto no art. 61 da Lei no 8.981, de 1995,
matriz legal do art. 674 do RIR/99. Na exigência do IRPJ, CSLL, PIS, Cofins, etc. a
empresa é contribuinte do tributo, e este vai incidir sobre a disponibilidade
econômica de renda ou sobre o faturamento, representados pela receita que se
constatou omitida. Na incidência do IRRF o contribuinte é o beneficiário dos
pagamentos e é sobre esta base de cálculo que incide o tributo, sendo que, na
hipótese de pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, a fonte
pagadora é responsável pelo recolhimento do imposto na forma de tributação
exclusiva, ou seja, não mais se exige o tributo do beneficiário do pagamento”.
d) “Quanto aos comprovantes de recolhimento do IR-Fonte, acostados às fls.
10688/10693, não possuem o condão de infirmar o crédito lançado, isto porque
se referem ao recolhimento na fonte decorrente de operações não abarcadas no
presente lançamento, ou seja, as bases de cálculo sobre as quais incidiram tais
recolhimentos não foram consideradas no curso da fiscalização como
pagamentos sem causa. São estes os recolhimentos:”.
Cotejando o que deveria ser o Recurso Voluntário da Recorrente, este Conselheiro
apenas encontrou às fls. 10725 o que abaixo se demonstra:

Fl. 21269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.491 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725020/2013-46
7
Os documentos que foram acostados são, basicamente, os mesmos apresentados
quando da Impugnação e durante a fiscalização.
É o relatório naquilo que entendo essencial.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
TEMPESTIVIDADE
O Sujeito Passivo tomou ciência do Acórdão de Impugnação ora atacado em
08/11/2019- Sexta-feira (fls. 10720), por acesso ao teor do documento em sua caixa postal do
domicílio tributário eletrônico. Interpôs o Recurso Voluntário em 09/12/2019 (fls. 10723).
Portanto, tempestivo.
ADMISSIBILIDADE
O Processo Administrativo Fiscal, a despeito de ter como um de seus “faróis” o
princípio do formalismo moderado, não é um “oceano” a ser desbravado sem qualquer
regramento básico de “navegação”, que, no caso, é o Decreto no 70.235/72.
Nos termos do normativo acima anotado, as irresignações dos recorrentes perante
as autoridades administrativas devem atender certos requisitos mínimos. No que toca o presente
feito, entendo que a Recorrente não trouxe em seu Recurso Voluntário as motivos de sua
discordância em face das razões de decidir exaradas no Acórdão de Impugnação ora recorrido.
A necessidade de tais motivos de fato e de direito encontram-se prescritos no art.
16, do Decreto no 70.235/72. Vejamos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
(...)
(Grifos nossos)
Como visto no relatório, nas fls. 10725 não há qualquer contestação da decisão ou
de seus fundamentos. Às fls. 10726/10745 encontram-se o documento de Impugnação e alguns
documentos que já haviam sido apresentados naquela oportunidade processual. Nas folhas
seguintes, documentos que também já haviam sido apresentados na Impugnação e durante a
fiscalização, sem qualquer concatenação com o Acórdão de Impugnação.
Fl. 21270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.491 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725020/2013-46
8
No Acórdão no 1002-003.046, de 04 de outubro de 2023, a I. Conselheira Miriam
Costa Faccin aborda a matéria, que abaixo reproduzo como minhas razões de decidir:
Como se verifica do inciso III supratranscrito1, é ônus da Recorrente apresentar a
causa de pedir do recurso, ou seja, apontar os fatos e fundamentos jurídicos que,
a seu ver, são capazes de gerar a alteração ou a invalidação da decisão atacada.
Trata-se, portanto, de pressuposto de admissibilidade do recurso que impede a
formulação de negativa geral ou impugnação de caráter genérico.
(...)
Com efeito, aplicável ao caso o disposto no artigo 17 do Decreto no 70.235/72,
que assim prescreve:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Portanto, de igual modo, descumprindo-se o pressuposto de admissibilidade, o
Recurso Voluntário não deve ser conhecido.
CONCLUSÃO
Em face de todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, em
razão da inexistência de enfrentamento das matérias da Decisão atacada.
Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

1 Referindo-se ao art. 16, do Decreto no 70.235/72.
Fl. 21271
DF CARF MF
Original